Tribunal: TJDFT
Processo: 0745793-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745793-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNABELLE MENDES NASCIMENTO RIBEIRO AGRAVADO: PLINIO ARAUJO PEREIRA, PEDRO HENRIQUE ROCHA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anabelle Mendes Nascimento Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 213884768 do processo n. 0721442-12.2024.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Plínio Araujo Pereira e Pedro Henrique Rocha da Silva, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, que objetivava a desocupação de imóvel até o dia 30/10/2024 pelos requeridos. Em suas razões recursais (ID 65569197), narra que, “Em 9/5/2023, a agravante, na qualidade de cedente, fez contrato de compra e venda/ cessão de direitos (id. 213772983 – doc. 4) de ponto comercial com os agravados/ requeridos/ cessionários, para transferir os bens e direitos sobre o uso do consultório odontológico situado nas salas 617 e 619 do Ed. DF Century Plaza”. Expõe que os agravados “tinham pleno conhecimento de que o imóvel, onde instalada a clínica, era alugado e de que teriam, o quanto antes, que transferir o contrato de locação para o nome deles, até porque a imobiliária/ incorporadora impedia a sublocação”. Relata que a imobiliária aceita cessão de contrato de locação e que “Os agravados tentaram, inicialmente, fazer a transferência do contrato de locação, mas o pedido foi negado por eles não terem preenchido os requisitos exigidos pela imobiliária, como ter o nome limpo por exemplo”. Aduz que os fatos ocorreram há mais de ano. Alega que “O contrato de locação se encerrará no próximo dia 09/11/2024 (doc. 6) e, dentro deste prazo, o imóvel deve ser devolvido desocupado e nas mesmas condições, já que não houve aprovação do pedido de cessão da locação, sob pena de renovação automática do contrato em nome da agravante”. Sustenta inexistir previsão no contrato firmado entre as partes para que a agravante permaneça como locatária do imóvel e que não é proporcional permitir a prorrogação em seu nome. Quanto ao ponto, argumenta ainda que “Os agravados atrasaram o pagamento dos alugueres, atualmente no valor mensal de R$ 3.155,70 e demais encargos por boa parte do contrato (id. 213772989 – doc. 8 e seguintes), de modo que a imobiliária quase executou o seguro fiança (id. 213776346 – doc. 10) e protestou o nome da agravante e demais responsáveis”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinado aos agravados que: i) desocupem os imóveis (salas 617 e 619 do Ed. DF Century Plaza) até o dia 30/10/2024, devolvendo-os, no mínimo, nas condições em que os receberam e com as chaves, ou demonstrem que obtiveram o direito de permanecer nos imóveis, pela imobiliária/ incorporadora, com o devido encerramento do contrato da requerente, sem prejuízos futuros ou responsabilidade para ela, sob pena de multa diária; ii) eventualmente, que a data da obrigação de fazer seja estipulada por este Juízo, considerando que o término do contrato ocorre no dia 9/11/2024 e que, até a citada data, a requerente precisa realizar a vistoria de devolução, juntamente com a imobiliária/ incorporadora, e promover eventuais reparos nas instalações, para devolver o imóvel nas mesmas condições em que foi alugado, sem prejuízo da fixação de data posterior para o cumprimento da obrigação, caso não cumprida eventual tutela de urgência ou até indeferida, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 65572177). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) Tenho que não estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada. Há necessidade de dilação probatória. No caso os autos, em que pese o contrato juntado pela autora ao ID. 213772983 que indica a cessão do ponto comercial, a própria parte autora informa que os pedidos de alteração foram negados pela imobiliária. No contrato de locação de ID. 213772983 no item “8” consta que a locatária, no caso a autora, não poderá sublocar, emprestar o ceder o imóvel, salvo com expressa autorização do locador. (...) No contato de cessão da locação não consta que a locadora anuiu com o negócio celebrado entre a autora e os aqui requeridos. Ainda que assim não fosse, já se passou mais de 1(um) ano desde a celebração do contrato cessão fato que vai ao encontro da urgência pleiteada. Ademais não sobeja viável, em ambiente de tutela de urgência, determinar a desocupação do imóvel com o contrato ainda em vigência sem antes digressão probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência porquanto não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Veja-se que o direito alegado pela parte autora, relativo a pedido de desocupação do imóvel pelos agravados, como decorrência de descumprimento de contrato firmado entre as partes, demanda dilação probatória, de modo que não é possível concluir pela sua existência nesse momento processual. Ademais, a Lei n. 8.245/95 traz as seguintes disposições acerca da prorrogação do contrato de locação não residencial: Art. 56o Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado. Art. 57o O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação. No particular, pelo menos a partir de uma análise preliminar, não se verifica a existência de cláusula de renovação automática no contrato de locação e o prazo previsto no instrumento é de apenas 36 (trinta e seis) meses[1], não havendo informação de que se trata de termo aditivo. Nesse sentido, apenas incidiria as regras ordinárias sobre a prorrogação contratual. Desse modo, na eventualidade de o prazo locatício se encerrar antes do deslinde da controvérsia, a prorrogação ocorreria por prazo indeterminado, passível de denunciação a qualquer tempo. A isso acresce-se, como registrado pelo Juízo de origem, que não é possível concluir que a cessão de locação entre a agravante e os agravados tenha contato com a anuência da parte locadora. Além disso, não ressai da análise dos autos a urgência apontada, pois o contrato de cessão foi celebrado há mais de um ano e a suposta situação irregular existe desde então. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Lei n. 8.245/95, Art. 51 - Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.